Tribunal: TCU
Processo: 008.584/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52022, modalidade Pregão e Uasg 810005 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de automóveis, visando atender ao projeto de Equipagem de órgãos e conselhos deste Ministério, conforme condições, quantidades exigências e estimativas, estabelecidas no termo de Referência e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1638/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por Cleiton Gontijo de Azevedo, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na adesão, por parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à ata do Pregão Eletrônico SRP 5/2022, sob a responsabilidade do extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de automóveis, com assinatura do Contrato 41/2023, na data de 24/11/2023, no valor de R$ 3.043.600,00, além do limite de validade da respectiva ata; Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência da irregularidade referente à assinatura do Contrato 41/2023, em 24/11/2023, com preços baseados em Registro de Preço do Pregão Eletrônico 5/2022, que teria sido firmado extemporaneamente, em descumprimento à legislação em vigor; Considerando as diligências ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, efetivadas em cumprimento a despacho exarado pelo Ministro-Relator (peça 13); Considerando que restou evidenciado que a validade da ata de registro de preços foi estabelecida em 6 meses, a partir da assinatura, prorrogável até o limite de 12 meses (peça 25, p. 2); Considerando que a ata de registro de preços em questão foi celebrada em 25/11/2022, e aditada em 23/5/2023 consoante o 1o Termo Aditivo (peça 30), que estabeleceu, em sua cláusula segunda, a nova vigência após a prorrogação, qual seja: o período de 26/5/2023 a 25/11/2023 (peça 30, p. 1); Considerando que a celebração do Contrato 41/2023 se deu em 24/11/2023, dentro, portanto, do período de validade da ata; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 33-34, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 46 da Lei 12.462/2011, c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ao representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.584/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Cleiton Gontijo de Azevedo (CPF: XXX.603.128-XX). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.